Tribunal: STF
Processo: Rcl 83932
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo Interno nº 70085347375, sob a alegação de desrespeito ao entendimento fixado por esta Suprema Corte, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.



    O ente reclamante informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença envolvendo o pagamento de valores decorrentes de requisição de pequeno valor (RPV) expedida em data anterior a 25/03/2015. O Estado sustenta que a controvérsia refere-se exclusivamente à atualização monetária incidente sobre os valores devidos após a expedição do requisitório, tendo sido aplicado, na origem, de forma indevida, o entendimento firmado no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Aduz que a decisão reclamada incorre em afronta à autoridade desta Suprema Corte, ao desconsiderar o entendimento firmado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, que preservou, até 25/03/2015, a validade da aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de atualização monetária dos precatórios e RPVs já expedidos ou pagos até essa data. Sustenta, ainda, que o Tema 810 não alcança o período posterior à expedição do requisitório, já disciplinado expressamente pelas referidas ADIs.



    Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, impedindo-se a expedição de requisitório complementar até o julgamento final da presente ação constitucional. No mérito, postula a cassação do acórdão impugnado, com determinação para que outro seja proferido em conformidade com o que restou decidido por esta Suprema Corte na modulação de efeitos das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, preservando-se, assim, a aplicação da TR até 25/03/2015 e o respeito à autoridade do julgamento em sede de controle concentrado.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão reclamado que se mostram relevantes para o exame da controvérsia (eDoc. 11):



    “In casu, pois, não se aplica a modulação de efeitos estabelecida no exame de Questão de Ordem nas ADI 4.357 e ADI 4.425, tendo em vista estarem em discussão, nos presentes autos, critérios de atualização atinentes a requisitório complementar ainda não expedido.



    De efeito, ‘a eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG’(Rcl 46331 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 21-10-2021 PUBLIC 22-10-2021).



    [...]



    Assim, há de ser observado, na espécie, o definido, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (TEMA 810) [...]



    Impõe-se, no caso em foco, por conseguinte, consoante artigo 1.030, 1, a e b, do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão de negativa de seguimento dos recursos extraordinário e especial, à luz, respectivamente, das teses objetos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.



    Nesse passo, voto por conhecer, em parte, do recurso e, na extensão, negar-lhe provimento.” (grifos acrescidos)



    A controvérsia instaurada na presente reclamação cinge-se à definição dos critérios de atualização monetária aplicáveis a requisitório complementar ainda não expedido, em cumprimento de sentença voltada ao pagamento de valores remanescentes de Requisição de Pequeno Valor (RPV), originalmente emitida antes de 25/03/2015.



    Discute-se se deve ser aplicado o IPCA-E, conforme entendimento firmado no Tema 810 da sistemática da repercussão geral, ou se incide, na hipótese, a modulação de efeitos fixada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, que manteve a aplicação da Taxa Referencial (TR) até 25/03/2015, reservando a adoção do IPCA-E apenas para os requisitórios emitidos em períodos posteriores.



    O pedido é procedente.



    No caso dos autos, a pretensão executória deduzida pelo credor diz respeito à atualização de valores vinculados a RPV originalmente expedida antes de 25/03/2015, encontrando-se, portanto, submetida ao regime jurídico fixado por esta Suprema Corte no julgamento conjunto das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, especialmente no que se refere à modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Transcrevo, a seguir, trechos da ementa do referido paradigma que se mostram pertinentes ao exame da controvérsia:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. [...]. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). [...]. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 



    [...]



    5. O direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) resta violado nas hipóteses em que a atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios perfaz-se segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, na medida em que este referencial é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. É que a inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 



    6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 



    7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.



    8. O regime “especial” de pagamento de precatórios para Estados e Municípios criado pela EC nº 62/09, ao veicular nova moratória na quitação dos débitos judiciais da Fazenda Pública e ao impor o contingenciamento de recursos para esse fim, viola a cláusula constitucional do Estado de Direito (CF, art. 1º, caput), o princípio da Separação de Poderes (CF, art. 2º), o postulado da isonomia (CF, art. 5º), a garantia do acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV), o direito adquirido e à coisa julgada (CF, art. 5º, XXXVI). 



    9. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado procedente em parte.”



    (ADI 4357, Relator: AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 14-03-2013, DJe de 26-09-2014 - grifos acrescidos)



    No julgamento da Questão de Ordem nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da expressão “índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”, fixando como marco temporal o dia 25 de março de 2015. Confira-se:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    [...]



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    [...]



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADI 4425 QO, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2015, DJe de 04-08-2015 - grifos acrescidos)



    Com isso, ficou estabelecido que a Taxa Referencial (TR) deve ser mantida como índice de correção monetária dos precatórios e RPVs expedidos ou pagos até 25/03/2015, aplicando-se o IPCA-E apenas aos requisitórios emitidos a partir dessa data.



    No caso em exame, conforme narrado na inicial, a RPV foi originalmente expedida em data anterior a 25/03/2015, sendo objeto, posteriormente, de pedido de expedição de requisitório complementar, unicamente para fins de atualização. O crédito exequendo, como se extrai dos autos, decorre de verba de natureza não tributária, mais precisamente de obrigação de pagar valores remuneratórios à servidora pública estadual. Veja-se (eDoc. 2, fl. 4):



    “Trata-se de execução de sentença. Após efetuado o pagamento da RPV, requereu a parte exequente o pagamento da diferença resultante entre o salário-mínimo utilizado como base para apurar o valor da RPV e o da data de sua expedição.”



    Cuida-se de pretensão relativa a momento posterior à expedição do requisitório original, hipótese para a qual a normatividade aplicável é exclusivamente aquela decorrente da modulação de efeitos das ADIs mencionadas, e não do Tema 810 da repercussão geral, cujo alcance restringe-se às fases anteriores à expedição do precatório ou da RPV.



    Sobre o ponto, é oportuno transcrever trecho da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Rcl 75.830 AgR/RS, DJe de 14/04/2025, na qual se examinou controvérsia semelhante:



    “Conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, o caso envolve pretensão de credor de precatório/requisição de pequeno valor (RPV) de reabrir pretensão executória encerrada com a expedição do requisitório anteriormente a 25/3/15 (e-Doc 8, p. 20-21).



    Trata-se, portanto, de pretensão atinente a momento posterior à requisição do pagamento, cuja normatividade rege-se pelo que ficou decidido pelo STF nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF [...]



    É verdade que, no julgamento do representativo da controvérsia do Tema 810 da Repercussão Geral, o STF, por maioria, recusou a modulação dos efeitos de seu julgado, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que consignou que “[p]rolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425”.



    A tese firmada no Tema 810 da RG, assim, orienta a solução de debate instaurado em fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença antes da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor, de modo a não se perpetuar, indefinidamente, a incidência da TR como índice de correção monetária de débito da Fazenda Pública.



    Entretanto, quanto a requisitórios (RPV ou precatório) expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/15, permanece a incidência da TR como índice de correção monetária dos valores neles inscritos relativamente ao período em que resguardados os efeitos da EC nº 62/09 pelo STF mediante a modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. 



    Com efeito, os valores complementares aos requisitórios expedidos contra a Fazenda Pública ou pagos por ela até 25/3/15 (como no caso da presente reclamação) devem obedecer a regra instituída na modulação dos efeitos do julgado nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF, não se alterando a normatividade incidente tão somente por se ter a expedição de requisitório complementar em data posterior a 25/3/15.



    [...]



    A incidência do julgado nas ADI nºs 4357 e 4425 na presente hipótese, portanto, justifica-se por se tratar de valores referentes a RPV expedida antes de 25/3/2015, de modo que o cálculo da complementação deverá levar em consideração as diretrizes vinculantes traçadas nas referidas ações diretas de inconstitucionalidade, explicitadas na Resolução nº 303/19 do CNJ.



    Nessa medida, reputo que há equívoco na aplicação do Tema 810 da Repercussão Geral pelo TJRS no caso concreto em referência nesta reclamatória.



    [...]



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida pelo órgão reclamado com observância ao que decidido por esta Corte no julgamento da Questão de Ordem nos autos das ADIs 4.357 e 4.425.” (grifos no original)



    No mesmo sentido, destacam-se os seguintes precedentes:



    “Processo civil. Agravo interno em Embargos de Divergência em Agravo interno em recurso Extraordinário. Correção Monetária de Débitos da Fazenda. Precatório Complementar de Requisitório anterior a 25.03.2015. Modulação de efeitos nas ADIS 4.357 e 4.425. 1. Agravo interno em embargos de divergência em face de acórdão da Primeira Turma que manteve o provimento de recurso extraordinário, afastando assim a incidência da Taxa Referencial como critério de correção de precatório complementar de requisitório expedido antes de 25.03.2015. 2. A questão, no presente caso, circunscreve-se ao período posterior à expedição de precatório, de modo que 3. Agravo interno provido para prover os embargos de divergência e desprover o recurso extraordinário.”



    (RE 1348659 AgR-EDv-AgR, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, j. 29-08-2022, DJe de 09-09-2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pela aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao caso concreto, por tratar-se de precatório expedido antes de 25.03.2015, marco temporal da modulação de efeitos das ADIs 4.357 e 4.425 e adotado pelo texto constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE 1434023 AgR, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, j. 02-10-2023, DJe de 20-10-2023)



    Destaca-se, ainda, o seguinte julgado da Primeira Turma, envolvendo controvérsia idêntica à dos autos, proferido na Rcl 83.080 AgR/RS, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, com sessão de julgamento realizada entre 21/11/2025 e 01/12/2025:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF, 4.425/DF, E NO RE 870.947/SE (TEMA 810 RG). CONFIGURAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  AGRAVO DESPROVIDO COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810 da Sistemática da Repercussão Geral, bem como das Ações Diretas de Inconstitucionalidade  4.357/DF e 4.425/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em definir se houve ofensa aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3.  Nos referidos  precedentes, o Supremo Tribunal Federal, entre outros pontos, reconheceu a impossibilidade jurídica da utilização do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária e de quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios. 



    4. Em modulação de sua decisão, esta Suprema Corte manteve válidos os precatórios expedidos ou pagos até a data de conclusão do julgamento da referida questão de ordem (25/3/2015).



    5. Em embargos declaratórios, esclareceu-se que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, não abarca as condenações judiciais da Fazenda Pública.



    6.  O Tribunal de origem, ao não aplicar corretamente às diretrizes fixadas na modulação de efeitos, desrespeitou ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI 4.357 e ADI 4.425.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido, com condenação em honorários.” (grifos acrescidos)



    Conclui-se, da mesma forma, que houve equívoco na aplicação do Tema 810 à atualização de valores em requisitório expedido originalmente antes de 25 de março de 2015. Nestes casos, é imperativo observar a modulação de efeitos definida pela Suprema Corte no julgamento da Questão de Ordem nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR o acórdão proferido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Agravo Interno nº 70085347375 (nº CNJ 0048290-07.2021.8.21.7000), e DETERMINAR ao TJRS que profira novo julgamento, conforme a modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente